Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.
3. Os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau devem ser majorados em sede recursal em caso de desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração opostos pelo exequente desprovidos. Embargos de declaração opostos pelo executado provido.